Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703199-56.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA, JOSELMA PEREIRA DA SILVA, JOELMA PEREIRA DA SILVA, JUAREZ PEREIRA DA SILVA, JOACI PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. DEMONSTRAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese de cumprimento de sentença de crédito constituído antes do deferimento de processamento da recuperação judicial da sociedade empresária devedora. 1.1. Alegação de novação do crédito em virtude da homologação do plano de recuperação judicial. 2. A sociedade empresária agravante não demonstrou que o crédito em discussão foi contemplado pelo plano de recuperação. 3. O entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as execuções individuais suspensas devem ser extintas após a homologação do plano de recuperação, pois nesse caso os respectivos créditos foram incluídos no plano, razão pela qual a decisão judicial que homologa a recuperação constitui novo título executivo em favor daqueles credores. 4. O deferimento do processamento da recuperação judicial, isoladamente, não enseja a incompetência do Juízo da execução e a extinção das ações ajuizadas contra a sociedade empresária em recuperação. Isso porque o art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005, dispõe que após o decurso do prazo de suspensão, o credor poderá ajuizar ação de execução ou prosseguir com a demanda já ajuizada, independentemente de pronunciamento judicial. 5. Agravo conhecida e desprovida. Decisão mantida A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o Juízo da Recuperação Judicial tem competência exclusiva para os atos de constrição e alienação de seus bens, mesmo em se tratando de crédito posterior (extraconcursal). Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015